Tribunal: TJMT
Processo: 1007655-65.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007655-65.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Apreensão]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OTMAR RIEGER - CPF: 346.156.521-00 (APELANTE), JOAO PAULO CALVO - CPF: 922.210.681-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —

APREENSÃO DE
TRATOR PÁ CARREGADEIRA
UTILIZADO NA PRÁTICA DA INFRAÇÃO AMBIENTAL — LEGALIDADE — CONSTATAÇÃO —
LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998 — APLICAÇÃO
— LIBERAÇÃO DO BEM APREENDIDO — IMPOSSIBILIDADE — PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO — OBSERVÂNCIA.

A apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ambiental é medida necessária para fazer cessar o dano ao meio ambiente, nos termos do artigo 25, cabeça, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998: “
Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
”. Logo, permitir a devolução do
trator pá carregadeira
apreendido coloca em risco a integridade do meio ambiente, bem de natureza difusa e de difícil reparação.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Otmar Rieger
contra a sentença (Id.
104786974
), proferida em
ação de restituição de bem apreendido c.c pedido liminar
.

Assegura que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso “
agiu de forma abusiva ao apreender um bem que não estava sendo utilizado para fins ilícitos
”, porquanto “
estava realizando reforma (escavação), para manutenção dos reservatórios de água/represa, atividade indispensável para melhor armazenagem de água na próxima temporada de estiagem
”.

Assevera que, com “
o possuidor da área rural, Senhor Sami Mahmoud Arabi, existe apenas uma relação comercial por meio de contrato verbal de locação de trator para limpeza e manutenção dos reservatórios de água/represa, sendo a segunda atividade indispensável para o exercício da função social da propriedade
.”.

Afiança que “
utiliza habitualmente o maquinário em questão, para serviços urbanos de terraplanagem, limpeza de terrenos e remoção de entulhos
”, pelo que não emprega “
para prática de ilícito
”.

Requer o provimento do recurso para que seja deferida a liberação do bem apreendido.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 104786984).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 106628950), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Eis o dispositivo da sentença:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, revogo a liminar anteriormente concedida e julgo improcedentes os pedidos declinados na inicial, por conseguinte, com fundamento no art. 487, inciso i, do cpc/2015, julgo extinto o processo com resolução de mérito.

Por fim, considerando que não houve a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para concessão dos benefícios da justiça gratuita, indefiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, §§2º, incisos I e IV, e 8º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo. [...]. (Id. 104786974 – fls. 4/5).

A pretensão de
Otmar Rieger é pela restituição do “
trator de pneus tipo pá carregadeira, marca Clark, amarelo, 65R, equipado com concha
” apreendido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (auto de apreensão nº 19475, Id. 104785985 – fls. 1), que
teria sido locado para terceiro e utilizado
na
prática de ilícito ambiental no imóvel rural autuado denominado de
Fazenda São Jorge
, localizado no Município de Nossa Senhora do Livramento.

O auto de inspeção nº 199203, datado de 11 de setembro de 2020, consigna que:

[...] No dia 11/09/2020, a equipe de fiscalização do SEMA-MT em ação de combate ao desmatamento ilegal constatou no interior da Fazenda São Jorge, no Município de N. S. do Livramento, ocorrência de desmate a corte raso em vegetação nativa de porte arbóreo. O maquinário utilizado para derrubada e enleiramento se encontrava em atividade de desmate e abertura (escavação) de bacia de dessedentação para o gado. Segundo o Sr. Otmar Rieger, 346.156.521-00, proprietário e operador da máquina, ele já estava na área há 7 ou 10 dias, com a execução da prestação de serviço de desmate e escavação. O desmate foi realizado para ampliação das áreas de pastagem da propriedade, com fins de substituição da vegetação nativa por pasto exótico, visando à conversão do uso do solo. Durante os procedimentos de fiscalização foi solicitado autorização para as atividades potencialmente poluidoras em execução na propriedade (desmate, ampliação pecuária extensiva) que não foram apresentados. Com isso, procedeu-se com a apreensão do maquinário utilizado nas práticas lesivas ao meio ambiente sendo acionado o serviço de remoção do caminhão prancha. Maquinário apreendido – 01 (um) trator, tipo pá carregadeira, marca Clarck, amarelo, 65R, equipado com concha. [...]. (Id. 104785987 – fls. 1).

E, o relatório fotográfico apresentado pela Coordenadoria de Fiscalização de Flora da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, registra o “
contraste entre a vegetação nativa e a área desmatada ilegalmente com material lenhoso enleirado e presença de gado
”, bem como as “
bacias de dessedentação do gado escavadas pelo trator apreendido situadas em área previamente desmatada ilegalmente
” (Id.
104785986 – fls. 1).

Daí decorrente, constata-se que o veículo apreendido foi utilizado na prática de infração ambiental.

Com a finalidade de comprovar que é proprietário do bem apreendido, o apelante apresentou o
recibo de compra e venda do equipamento
, datado de 2 de julho de 2004, com firma reconhecida no Cartório do Segundo Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande (Id. 104785988 – fls. 1).

Contudo, a respeito do trator apreendido ter sido locado para terceiro, no caso, proprietário do imóvel rural autuado, não exonera o apelante quanto à sua obrigação de fiscalização do bem locado, visto que “
Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.
” (artigo 70, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998). Logo, a omissão também é considerada infração ambiental.

Além disso, o artigo 2º da mesma lei estabelece: “
Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la
.”.

De toda forma, está explicitado no
auto de inspeção nº 199203, que o próprio apelante relatou que “
estava na área há 7 ou 10 dias, com a execução da prestação de serviço de desmate e escavação
” (Id. 104785987 – fls. 1).

Em consequência, a pretensão de devolução do bem apreendido carece de fundamentação legal, visto que
a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração é medida necessária para fazer cessar o dano ao meio ambiente, a teor do artigo 25, cabeça, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998: “
Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
.”.

Em hipótese semelhante ao caso em discussão,
o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

[...] 4.
No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.

5.
Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

7.
Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. [...]. (STJ, Segunda Turma, AREsp 1084396/RO, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2019).
[sem negrito no original]

E mais. É desnecessário o órgão de fiscalização ambiental comprovar que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita, conforme
muito recentemente o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recursos repetitivos (Tema 1036):

[...] 1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que manteve a sentença de procedência do pedido de veículo apreendido na prática de infração ambiental.

2. Entendeu a Corte de origem a retenção é justificável somente nos casos em que a posse em si do veículo constitui ilícito, o que não é a hipótese dos autos.

3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2019).

4. Nesse julgado, observou-se que "
[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória
";
assim,
"
[m]erece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita
".

5. Em conclusão, restou assentado que "
[o]s arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental
",
por isso "
[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente
".

6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental – além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial –, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "
A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional
".

8.
Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de restituição do veículo apreendido
. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.
(STJ, Primeira Seção,
REsp 1814944/RN
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
24 de fevereiro de 2021
). [sem negrito no original]

Com efeito, trata-se de ato vinculado a
apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração
ambiental, de modo que
permitir a devolução do
trator pá carregadeira
apreendido coloca em risco a integridade do meio ambiente, bem de natureza difusa e de difícil reparação.

Ora, já se repetiu inúmeras vezes, que “
o direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, reconhecido pela Constituição da República Federativa do Brasil, é considerado um direito fundamental, dito de terceira geração
”. Logo, protegê-lo não é opção, e, sim dever a todos imposto (Constituição da República Federativa do Brasil, artigos 5º, LXXIII; 23, VI; 170, VI; 186, II; 200, VIII e 225).

Em conclusão,
não se constata ilegalidade
ou abusividade na atuação do órgão de fiscalização ambiental
, de modo que legítima é a apreensão do
trator pá carregadeira
utilizado na prática da infração ambiental.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença no valor de
R$ 2.000,00: dois mil reais
, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em R$ 500,00: quinhentos reais está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mormente, se considerado o valor fixado na sentença e não impugnado na apelação.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.
Em decorrência,
determinar a majoração dos honorários advocatícios
em R$ 500,00: quinhentos reais
.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 15 DE FEVEREIRO DE 2022:

APÓS O RELATOR, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1º VOGAL - DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO. O 2º VOGAL ACOMPANHA O RELATOR.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 06 DE DEZEMBRO DE 2022:

A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022